Tribunal: STF
Processo: RE 91752
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-18
Data de publicação: 1979-12-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO. SÚMULA 146. A PRESCRIÇÃO NÃO SE REGULA PELA PENA
CONCRETIZADA NA SENTENÇA, QUANDO, VALIDAMENTE, EMBORA SEM EXITO,
RECORRE A ACUSAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA REITERADA E FIRME DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.